Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708901-33.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA CHAVES MONTEIRO, IRENI CHAVES MONTEIRO, JALDECY MONTEIRO DE SOUZA APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator